Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Penal originada a partir de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando a DANIEL SILVEIRA, Deputado Federal, a prática das condutas descritas no art. 344 do Código Penal (por três vezes) e no art. 23, II (por uma vez) e IV (por duas vezes), o último combinado com o art. 18, ambos da Lei 7.170/83. 



    Em 16/2/2021, o referido parlamentar foi preso em flagrante delito por crime inafiançável nestes autos, em prisão referendada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e mantida pela Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 53 da Constituição Federal.



    Em 14/3/2021, substituí a prisão em flagrante delito por crime inafiançável por medidas cautelares, incluído o monitoramento eletrônico, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal. 



    Em decisão de 24/6/2021, consideradas as inúmeras violações ao monitoramento eletrônico e diante da ausência do pagamento da fiança fixada, restabeleci a prisão de DANIEL SILVEIRA, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.



    Em decisão de 31/8/2021, indeferi o pedido de reconsideração da decisão que determinou o restabelecimento da prisão do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA (eDoc. 315), bem como julguei prejudicados, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, os demais pedidos de reconsideração mencionados naquela decisão (eDocs. 299, 327, 386, 415, 447, 451, 453, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 473, 475, 477 e 479). 



    Após a referida decisão, a defesa de DANIEL SILVEIRA apresentou outros 28 (vinte e oito) requerimentos relacionados ao relaxamento ou revogação da prisão (eDocs. 550, 564, 584, 588, 592, 596, 600, 604, 608, 612, 616, 622, 626, 630, 634, 638, 642, 646, 651, 655, 659, 663, 667, 671, 675, 679, 683 e 687).



    As alegações finais da acusação foram apresentadas no dia 7/10/2021 (eDoc. 574). 



    A Defesa apresentou suas alegações finais em 3/11/2021 (eDoc. 691).



    Ressalte-se, ainda, que, na presente data (8/11/2021), liberei o relatório para o eminente Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF.



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme ressaltado em diversas ocasiões nestes autos, os fatos criminosos praticados por DANIEL SILVEIRA são gravíssimos, como realçado na denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, recebida por esta CORTE e que será objeto de deliberação do Plenário quanto ao mérito, porque não só atingiram a honorabilidade e constituíram ameaça ilegal à segurança dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como se revestiram de claro intuito de tentar impedir o exercício da judicatura, notadamente a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado Democrático de Direito, em claro descompasso com o postulado da liberdade de expressão, dado que o denunciado, expressamente, propagou a adoção de medidas antidemocráticas contra a CORTE, insistiu em discurso de ódio e a favor do AI-5 e medidas antidemocráticas.



    Cumpre destacar, ainda, que outros inquéritos foram instaurados para apurar condutas de DANIEL SILVEIRA. 



    No Inq 4.863/DF, também de minha relatoria, homologuei acordo de transação penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o autor do fato (crime de desacato), aplicando-lhe a pena consistente no pagamento de multa no valor de R$ 20.177,91 (vinte mil, cento e setenta e sete reais, e noventa e um centavos). 



    O Inquérito 4.872/DF foi instaurado para apurar crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 359, do Código Penal), diante das violações ao monitoramento eletrônico constatadas nestes autos.



    Durante o trâmite desta Ação Penal, no período em que o denunciado esteve em prisão domiciliar, o seu reiterado desprezo pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e pelo Poder Judiciário, de modo geral, não se modificou. Ao contrário disso, as condutas ilícitas posteriores à prática dos crimes descritos na denúncia revelaram a real existência de perigo gerado pelo seu estado de liberdade, notadamente pela natureza dos crimes ora investigados e as proporções que tomaram. 



    Anote-se também que, efetivamente, o relatório circunstanciado de diligência elaborado pela Polícia Federal (eDoc 302) narrou tentativa de fuga do denunciado, por ocasião do restabelecimento de sua prisão, em 24/6/2021, nos seguintes termos:



    “Ao chegar no local os membros do Núcleo de Polícia Marítima do Grupo de Pronta Intervenção - NEPOM/GPI/RJ resguardaram o perímetro da residência do parlamentar, ocasião na qual o policial federal PPF Renato, matrícula 12.980, conseguiu observar que este pulou o muro de sua residência e, ao se deparar com o policial, retornou prontamente.



    Questionado acerca da possível tentativa de evasão do local, o parlamentar indicou que sua intenção era prestar amparo à sua mãe que reside no sítio limítrofe à sua residência, uma vez que esta apresentava sensível quadro de saúde”.



     



    Além disso, cumpre ressaltar que, em despacho de 6/7/2021, determinei a intimação da Defesa de DANIEL SILVEIRA para que esclarecesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as notícias no sentido de que o parlamentar teria solicitado asilo diplomático a 4 (quatro) países (eDoc. 342). Naquela ocasião, em novo tumulto processual causado por inúmeros advogados habilitados, foram apresentadas respostas conflitantes, a revelar efetiva tentativa de obtenção de asilo político para eventual tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, com a fuga do território nacional.



    O panorama processual que justificou a prisão do réu, todavia, não mais subsiste, uma vez que a instrução criminal foi devidamente encerrada, inclusive com a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e pela defesa; sendo, portanto, possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme pacífica jurisprudência desta CORTE SUPREMA (HC 127186, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; HC 93629, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2008).



    Considerando a natureza dos crimes analisados e a possibilidade de reiteração das condutas, notadamente no que diz respeito aos ataques ao Estado Democrático de Direito e às instituições democráticas, entendo estarem presentes os requisitos legais necessários para a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado).



    Esta hipótese é constitucionalmente possível, conforme decidido por essa SUPREMA CORTE:



    "o Poder Judiciário dispõe de competência para impor aos parlamentares, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319, do Código de Processo Penal, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas; seja autonomamente, em circunstâncias de excepcional gravidade" (ADI 5.526/DF, Rel. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 07/08/2018).



    Diante do exposto, SUBSTITUO A PRISÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES A SEREM IMPLEMENTADAS EM RELAÇÃO A DANIEL SILVEIRA, a seguir enumeradas:



    (1) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os demais investigados nos Inquéritos 4.781/DF e 4.874/DF, salvo os parlamentares federais;



    (2) Proibição de frequentar toda e qualquer rede social, – instrumento utilizado para a prática reiterada das infrações penais imputadas ao réu pelo Ministério Público – em nome próprio ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa ou de comunicação e de qualquer outra pessoa, física ou jurídica, que fale ou se expresse e se comunique (mesmo com o uso de símbolos, sinais e fotografias) em seu nome, direta ou indiretamente, de modo a dar a entender esteja falando em seu nome ou com o seu conhecimento, mesmo tácito.



    Destaco que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas ensejará, natural e imediatamente, o restabelecimento da ordem de prisão (art. 282, § 4°, do Código de Processo Penal).



    Julgo PREJUDICADOS os pedidos de revogação da prisão apresentados pelo réu (eDocs. 550, 564, 584, 588, 592, 596, 600, 604, 608, 612, 616, 622, 626, 630, 634, 638, 642, 646, 651, 655, 659, 663, 667, 671, 675, 679, 683 e 687).



    Expeça-se o necessário.



    A autoridade competente do Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde o denunciado encontra-se preso, deverá ser, imediatamente, comunicada para o cumprimento integral da presente decisão.



    Comunique-se o Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados.



    Intimem-se a Procuradoria Geral da República e os advogados regularmente constituídos, inclusive por vias eletrônicas.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente